Tribunal: TJDFT
Processo: 0742755-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Depósito voluntário e tempestivo. Penalidades do art. 523, § 1o CPC. Inaplicabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por entender que houve o pagamento voluntário e tempestivo da obrigação.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o do CPC.
III. Razões de decidir
3. Não é cabível a aplicação das penalidades do artigo 523, § 1o, do CPC, se o devedor efetua o depósito voluntário da dívida no prazo legal, ainda que, em razão da natureza da operação bancária, o crédito somente é disponibilizado no dia útil seguinte.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É indevido o pagamento de multa e honorários advocatícios no cumprimento de sentença se o pagamento voluntário do débito foi realizado no prazo legal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1292321, 07170052920178070001, Rel(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 21/10/2020.